Tribunal: TJDFT
Processo: 0741820-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. TEIMOSINHA DO SISBAJUD, SNIPER, SERASAJUD, CAGED, CNIS E OUTRAS DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial indeferiu a adoção de medidas executivas atípicas — como o uso da “teimosinha” do SISBAJUD, o acionamento do SNIPER, a negativação pelo SERASAJUD, o envio de ofícios a CAGED/CNIS, CNIB e SREI, a expedição de mandado de penhora e a intimação do devedor para indicação de bens — e determinou o arquivamento provisório da execução ante a ausência de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se, diante da frustração das medidas ordinárias, é cabível o deferimento das medidas executivas atípicas pretendidas; (ii) estabelecer se a simples existência de renda declarada no INFOJUD constitui fato superveniente apto a justificar a utilização da “teimosinha” do SISBAJUD; (iii) determinar se a negativa antecipada de diligências não expressamente requeridas caracteriza decisão surpresa vedada pelo art. 10 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A “teimosinha” do SISBAJUD é medida de índole excepcional, admitida apenas mediante demonstração concreta de alteração patrimonial recente do devedor, o que não se verifica quando a única informação disponível diz respeito a renda declarada em período pretérito, sem atualidade ou comprovação de disponibilidade de ativos.

4. O acionamento do SNIPER pressupõe decisão judicial fundamentada que indique indícios objetivos de ocultação de bens, fraude ou confusão patrimonial, não sendo cabível com base apenas na frustração das pesquisas patrimoniais ordinárias.

5. O SERASAJUD, voltado à negativação, não substitui os meios típicos de constrição e, ausente resistência anormal do executado, não há obrigatoriedade de sua utilização pelo juízo na fase inicial da execução, especialmente quando o credor pode obter resultado similar por vias extrajudiciais.

6. O CAGED e o CNIS não são sistemas próprios para localização de bens penhoráveis, sendo acessíveis diretamente à parte interessada, e sua utilização judicial exige justificativa concreta de efetividade, não sendo cabível sua adoção indiscriminada em prejuízo da racionalidade administrativa.

7. A negativa de medidas atípicas, mesmo que algumas não tenham sido expressamente requeridas, não configura decisão surpresa quando decorre de fundamentação genérica e prospectiva sobre a condução do feito, inexistindo prejuízo processual concreto à parte agravante.

8. O arquivamento provisório da execução, nos termos do art. 921, III e § 3o, do CPC, é medida legítima diante da ausência de bens penhoráveis, sem impedir o desarquivamento do feito caso o credor indique novos elementos que justifiquem o prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD exige demonstração concreta e atual de alteração patrimonial do devedor, não sendo cabível com base em renda pretérita sem outros indícios.

2. O uso do SNIPER demanda decisão fundamentada e indicativos objetivos de ocultação de bens, sendo inviável sua adoção por presunção genérica.

3. A negativa de diligências atípicas, ainda que não expressamente requeridas, não configura decisão surpresa quando não há prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório.

4. O arquivamento provisório da execução por ausência de bens penhoráveis é compatível com a sistemática do CPC e não impede a retomada do feito mediante fatos novos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6o, 10, 139, 797, 798, II, “c”, 805, 854, 921, § 3o; CF/1988, art. 5o, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2045421, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 10.09.2025, DJe 29.09.2025; TJDFT, Acórdão 1881078, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 19.06.2024, DJe 03.07.2024; TJDFT, Acórdão 2011373, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 18.06.2025; TJDFT, Acórdão 1710894, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 01.06.2023.